Tribunal: STF
Processo: ARE 1342752
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS. DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 
    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás – TRE/GO que julgou procedente representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, determinando a cassação do diploma do ora agravante, eleito 2º suplente para o cargo de Deputado Estadual em Goiás.
    2. No caso, ficou amplamente comprovado nos autos que: (i) o agravante recebeu, por transferência bancária oriunda de empresa, o valor de R$ 200.000,00, que foram repassados para a sua campanha eleitoral; (ii) a transferência foi efetivada por empresa da qual o candidato é sócio, inexistindo, porém, por parte deste, declaração de rendimentos/lucros/ dividendos recebidos da referida pessoa jurídica, quer na sua declaração de IRPF no ano de 2017, quer no registro de candidatura, (iii) em sua prestação de contas (PC nº 0602511-34/GO), o candidato ocultou a origem dos recursos, declarando-os como próprios; e (iv) a doação indireta da pessoa jurídica correspondeu a quase metade das receitas de campanha. 
    3. A proibição de doações de pessoas jurídicas foi consolidada, após decisão do STF na ADI nº 4650 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.09.2015), pela Lei nº 13.165/2015, que revogou dispositivos da Lei nº 9.504/1997 que regulamentavam essa fonte de financiamento. Ademais, nos termos do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, é vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoas jurídicas. Assim caracterizou-se a arrecadação de recursos em desacordo com as normas legais.
    4. A gravidade do fato é demonstrada por: (i) sua relevância jurídica e econômica, uma vez que o montante a) seria oriundo de fonte vedada; e b) corresponderia a cerca de 40% do total de receitas de sua campanha (R$ 491.704,05); e (ii) má-fé do recorrente, demonstrada pela ocultação da origem de despesas perante a Justiça Eleitoral. Além disso, o ato ilícito teria aptidão para influir no pleito, considerando o seu alto valor.
    5. O uso de recursos de fonte sabidamente vedada, em valor absoluto e percentuais significativos, e o esforço de dissimulação da origem perfazem a ilicitude qualificada da conduta, apta a macular a legitimidade do pleito. Desse modo, encontra-se configurada a captação ilícita de recursos financeiros, prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, devendo ser mantido o acórdão que determinou a cassação do diploma do recorrente, eleito 2º suplente ao cargo de deputado estadual.
    6. A petição de agravo não traz nenhum subsídio apto a alterar a conclusão, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada.
    7. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 215-216, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 270, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o caput do art. 14 e o art. 16 da Constituição da República.
    Explica que “investiu R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na sua campanha eleitoral, os quais eram provenientes da empresa Eros Motel Ltda, pessoa jurídica da qual integra o quadro societário. Esse recurso financeiro foi depositado na sua conta pessoal e, em seguida, transferido para a conta da campanha. Aludido montante é justificado pelo lucro auferido pela empresa em 2018, razão pela qual não foi declarado no Imposto de Renda do exercício financeiro de 2017 analisado pelo c. TSE, quando do julgamento da prestação de conta” (fl. 310, vol. 3).
    Pontua que “existe um excessivo descompasso entre a medida adotada (cassação do registro do Recorrente) e o critério que a dimensionou (aplicação de recursos próprios provenientes do lucro de empresa do qual o Recorrente é sócio), porquanto não possui qualquer gravidade para macular o pleito, o que poderia justificar a aplicação de tal grave sanção. Inclusive, o Recorrente sequer foi eleito, encontrando-se como suplente” (fl. 311, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 339, vol. 3).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a discussão no recurso extraordinário dispensa análise da legislação infraconstitucional, porquanto pretende evidenciar que o autofinanciamento levado a efeito não viola às garantias de igualdade de oportunidade entre os players, tampouco à vedação a cooptação do processo político pelo poderia econômico” (sic, fl. 360, vol. 3).
    Argumenta que “as teses veiculadas no apelo extraordinário guardam estrita vinculação com o texto constitucional. Em outras palavras: o que se traz para análise desta c. Corte Constitucional é pura e simples análise da Constituição para definir se a conduta imposta ao ora Agravante se amolda aos preceitos fundamentais que regem o processo político-eleitoral” (fl. 361, vol. 3).
    Assinala que, “para se decidir a respeito da violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, moralidade, higidez, legitimidade e normalidade das eleições, da igualdade de oportunidade e da segurança jurídica, prescinde-se da análise fática-probatória, o que afasta a incidência da Súmula nº 279/STF” (fl. 362, vol. 3).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário para que seja reformada a r. decisão monocrática prolatada pelo e. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e, consequentemente, seja conhecido e admitido o recurso extraordinário interposto pela ora Agravante” (fl. 364, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “Em primeiro lugar, como amplamente ressaltado na decisão agravada, conquanto efetivamente demonstrada a sua participação na sociedade empresarial, por meio de sua declaração de imposto de renda, o agravante não apresentou provas que pudessem demonstrar a existência e/ou o recebimento de eventuais recursos financeiros – lucros e/ou dividendos –, advindos da empresa em questão. Aliás, tais rendimentos sequer constaram da referida declaração ou mesmo de seu pedido de registro de candidatura, conforme acima destacado (...) 
    Em segundo lugar, considerada a moldura fática do caso, revela-se inconteste que o valor transferido para a conta do recorrente caracteriza doação indireta de pessoa jurídica, o que é expressamente vedado pelo art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, de forma a comprovar a arrecadação de recursos junto a fonte vedada – fato que se agravou tanto pela expressão econômica dos valores envolvidos quanto pelo esforço de ocultação da origem –, demonstrando, assim, ser a cassação do diploma, no caso, medida proporcional às circunstâncias em que se deu o ilícito (...) 
    Desse modo, verifica-se que as razões do recurso, na forma como apresentadas, são insuficientes para modificar a decisão recorrida, razão pela qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 220-221, vol. 3).
    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.504/1997 e Resolução/TSE n. 23.553/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.153-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.249.954-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. RECURSOS DE CAMPANHA. DISCUSSÃO QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.681-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-8.2.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora